Tribunal: CARF
Processo: 11516.003513/2006-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO BENATTI MARCON
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
S1-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003513/2006-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.778 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
01 de dezembro de 2021
Recorrente
BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2000
SALDO
NEGATIVO
DE
CSLL.
RETENÇÃO
NA
FONTE.
COMPENSAÇÃO
É aceitável a forma de cálculo utilizada pela autoridade fiscal, caracterizada
pelo valor total retido fracionado pelo percentual de participação de cada
tributo naquele valor, nos casos em que não seja possível utilizar a aplicação
direta da alíquota sobre o total das receitas, sob pena de restituir ao
contribuinte valores que não lhe foram retidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a conselheira Mauritânia Elvira de
Sousa Mendonça.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira
Saraiva(Presidente), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carlos Alberto Benatti Marcon.
Relatório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação-PER/DCOMP no 28309.28353.020104. 1.3.03-9190, em 02.01.2004, fls. 04-
08, sendo posteriormente retificado pelo PER/DCOMP no 26604.57788.050104. 1.7.03-6711, em
05.01.2004, fls. 09-13, para compensação de débitos ali confessados, utilizando-se do crédito
referente ao Saldo Negativo da CSLL no valor original de R$ 32.455,00, o qual atualizado de
acordo com a taxa Selic acumulada(55,90%) atingiu o montante de R$ 50.597,35, relativo ao
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003513/2006-82
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

ano-calendário de 2000, apurado pelo regime de tributação pelo lucro real na forma de apuração
anual.
Consta no Despacho Decisório à fls. 27-29:

DESPACHO DECISÓRIO (Processo ng 11516.003513/2006-82 — Declaração de
Compensação
Interessado : BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A. — BESC
CNPJ no : 83.876.003/0001-10
Endereço : Praça XV de Novembro n° 329, 2° andar - Centro
FLORIANÓPOLIS-SC
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO — CSLL
Exercício 2001 — Ano-Calendário 2000
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela
SRF, passível de restituição, poderá utilizá-lo na compensação de débitos
próprios, mediante a entrega de declaração, que extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Constatada a existência e suficiência do crédito utilizado, impõe-se a
homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo. Constatada
a insuficiência do crédito alegado, impõe-se a não-homologação da
compensação e cobrança do débito indevidamente indicado como pago
por compensação.
RECONHECIMENTO PARCIAL DO DIREITO CREDITÓRIO
COMPENSAÇÃO PARCIALMENTE HOMOLOGADA
Trata o presente processo das Declarações de Compensação (DCOMP) n°
26604.57788.050104.1.7.03-6711
(retificadora
da
DCOMP
n°
28309.28353.020104.1.3.03-9190) e n° 21740.87927.070104.1.3.03-8816, ambas
transmitidas por meio eletrônico, com utilização do saldo negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) do exercício 2001, ano-calendário 2000, para
pagamento de débitos.
Com o intuito de confirmar a liquidez e certeza do crédito usado nas compensações, as
DCOMP foram impressas em papel, foi informado no Sistema que as mesmas seriam
tratada manualmente, com indicação do número deste processo.
Verificou-se que todo o crédito solicitado na DCOMP decorre de retenções na fonte.
Não houve pagamentos em DARF no período. Nas DCOMP o contribuinte informou
exercício 2000 quando deveria ter indicado exercício 2001. O saldo negativo solicitado
nas DCOMP, R$ 32.455,00 (fl. 08) confere com o apurado na DIPJ do exercício 2001
(fl. 16). Além disso, o saldo negativo relativo ao exercício 2000 já foi solicitado em
outras DCOMP, controladas no processo n° 11516.003512/2006-38.
Pesquisa efetuada às Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF) não
comprovou a totalidade das retenções alegadas na DCOMP/DIPJ. No ano-calendário
2000, a norma em vigor sobre retenções na fonte feitas por entidades públicas era a
Instrução Normativa SRF/STN/SFC n° 28, de 1° de março de 1999. No código de
receita 6188 a retenção era feita no percentual de 7,05%, sendo de 1% a parcela
correspondente a CSLL. Conforme a DIPJ/DCOMP (fls. 04 e 16), teriam sido retidos
R$ 32.455,00 a título de CSLL pela fonte pagadora CNPJ n° 00.394.460/00058-87. De
acordo com a DIRF (fl. 17), entretanto, o montante retido por essa fonte pagadora foi
R$ 222.129,65, e assim, R$ 31.497,98 representam CSLL (14,18%).
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

Devido à discrepância observada, pela Intimação SAORT n° 2006-297 (fls. 18/19),
solicitou-se ao contribuinte a apresentação do comprovante de rendimentos relativo ao
período. Em resposta o contribuinte apresentou o documento de fl. 20. Nesse
documento o valor impresso confere com a DIRF. Apenas se adicionado um valor
acrescentado à mão, chega-se ao montante de retenções indicado na DCOMP. Portanto,
serão consideradas apenas retenções constantes da DlRF.
As retenções na fonte comprovadas totalizam R$ 31.497,98. Como a CSLL devida no
ajuste anual foi igual a zero, os valores retidos converteram-se em saldo negativo de
CSLL.
Duas DCOMP utilizam o crédito solicitado neste ano-calendário (uma delas
retificadora). Confrontando-se a DCOMP retificadora com a original, verificou-se que,
ao proceder a retificação, o contribuinte não incluiu novo débito ou elevou valor de
débito que constava da declaração original. Assim, a retificação operada pelo
contribuinte está de acordo com as normas que regem a matéria, podendo ser acatada.
Verificou-se ainda que as DCOMP foram transmitidas dentro do prazo de vencimento
dos débitos (na retificadora, considera-se a data de transmissão da DCOMP original).
Dessa forma, os débitos delas constantes devem ser compensados sem acréscimos.
Os extratos de fls. 21/23 demonstram a alocação do crédito apurado aos débitos
indicados como pagos. As tabelas a seguir indicam o resultado das vinculações.

O § 6° do art. 74 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, alterado pelo art. 49 da
Lei n° 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e pelo art. 17 da Lei n° 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, dispõe que a Declaração de Compensação constitui confissão de
dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados.
No presente procedimento apurou-se o crédito (saldo negativo) tomando-se por base o
valor de CSLL devida (igual a zero) informado pelo próprio contribuinte em sua DIPJ,
esse valor, entretanto, não foi objeto de verificação. A homologação dos valores
compensados com o crédito apurado, não implica, portanto, na aceitação do valor
devido apurado pelo contribuinte, ficando ressalvado o direito da Fazenda Nacional,
obedecido o prazo decadencial, quanto à cobrança de eventuais diferenças.
CONSIDERANDO o exposto e tudo o mais que do processo consta, uso da
competência definida pelo art. 250, inciso XXI, do Regimento Interno aprovado pela
Portaria MF n° 30, de 25 de fevereiro de 2005, para, em relação às Declarações de
Compensação apresentadas pelo BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
S.A. - BESC, CNPJ n° 83.876.003/0001-10:
a) RECONHECER O DIREITO CREDITÓRIO da importância de R$ 31.497,98
(trinta e um mil quatrocentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), referente
ao saldo negativo de CSLL do exercício 2001, ano-calendário 2000, a ser utilizado na
compensação de débitos;
b) HOMOLOGAR PARCIALMENTE a DCOMP n° 266(14.57788.050104.1.7.03-
6711;
c) NÃO HOMOLOGAR a DCOMP n°21740.87927.070104.1.3.03-8816.
[...]
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

Registre-se no Sistema SIEF o resultado do tratamento manual das DCOMP, dê-se
ciência ao contribuinte e efetue-se a cobrança dos valores compensados indevidamente
(R$ 1.167,45 e R$ 324,55).

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a Manifestação de Inconformidade, fl. 44-
48, a qual teve a seguinte Ementa e o Acórdão da 3a Turma da DRJ/FNS no 07-25.380, em 29
de julho de 2011, fls. 216-219:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2000
RETENÇÃO. COMPROVAÇÃO. UTILIZAÇÃO. REQUISITO.
A parcela referente à CSLL retida na fonte sobre rendimentos ou ganhos de capital,
submetidos à tributação ao fmal do período de apuração, poderá ser compensada na
declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir comprovante, da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ou outros elementos de provas hábeis a
demonstrar que sofreu o ônus da retenção
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Acórdão
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, em julgar
improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do relatório e voto do
Relator.
[...]
Por bem refletir o litígio, adoto o relatório e voto da decisão de primeira
instância, para melhor compreensão dos fatos(excertos):
Inicialmente discorre sobre o teor do Despacho Decisório, informando logo em
seguida sobre a irresignação da Recorrente, a qual alega:

RECEITA FEDERAL: Sobre o valor total retido, aplicou-se a norma em vigor no
ano-calendário 2000, sobre retenções na fonte feitas por entidades públicas, que
indica o percentual de 7,05% no código de receita 6188. No entanto, como
provam os documentos anexados, sobre alguns pagamentos realizados ao BESC
neste período, foi efetuada a retenção com o percentual de 4,15%, sendo 1%
referente ao CSLL. A planilha "Comprovante das Tarifas pagas pela Receita"
discrimina os valores que compõem o valor compensado.
Documentos anexados: de 52 a 80.
À f. 44 faz a seguinte indicação:
Documentos anexados:
Planilha "Comprovante das Tarifas pagas pela Receita"
Planilha "Impostos Retidos na Fonte a Compensar"
Consulta Histórica de Pagamentos — SISBACEN (A diferença entre o ÁValor
Liberação" e o "Valor Ajuste" é o valor da retenção).
Demonstrativos dos Pagamentos e Arrecadações de Tributos Federais.
Voto
[...]
Compulsando-se os documentos apresentados pela recorrente, verifica-se que eles não
hábeis a comprovar o crédito pretendido.
Na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf de f. 17, em que se embasa
a fiscalização, há indicação de que foram pagos à recorrente rendimentos no valor de R$
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

3.411.768,56, com retenção de R$ 222.129,65, no ano-calendário 2000. Entretanto, a
planilha "Comprovante das Tarifas Pagas pela Receita — Exercício 2000", anexada pela
recorrente à f. 47, constam não só rendimentos do ano-calendário 2000, mas também de
1998 e 1999. Além disso, os rendimentos mencionados nesta planilha, referentes ao
ano-calendário de 2000, não correspondem aos indicados na Dirf.
A interessada pode provar o seu crédito por todas as formas em direito admitidas, mas
para a comprovação da alegada retenção, a legislação prevê especialmente a
apresentação do comprovante anual de retenção ,emitido em seu nome pela fonte
pagadora, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa Conjunta SRF/STN/SFC n° 04,
de 18 de agosto de 1997 (grifei):
Art. 23. O órgão ou a entidade que efetuar a retenção deverá fornecer, à pessoa
jurídica beneficiária do pagamento, comprovante anual da retenção, até 28 de
fevereiro do ano subseqüente, informando, relativamente a cada mês em que houver
sido efetuado pagamento: (Redação dada pela IN SRF/STN/SFC n2 3, de
16/11/1998)
I- o código de retenção; (Incluído pela IN SRF/STN/SFC n23, de 16/11/1998)
II - a natureza do rendimento; (Incluído pela 1N SRF/STN/SFC n23, de 16/11/1998)
III - o valor pago, assim entendido o valor antes de efetuada a retenção;
(Incluído pela IN SRF/STN/SFC n23, de 16/11/1998)
IV - o valor retido. (Incluído pela IN SRF/STN/SFC n23, de 16/11/1998)
§ 1° A fonte pagadora poderá emitir o comprovante anual de retenção em meio
magnético, conforme especificações da Coordenação-Geral de Tecnologia e Sistema de
Informações Econômico Fiscais - COTEC, da Secretaria da Receita Federal.
§ 2° Como forma alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a
entidade fornecer ao beneficiário do pagamento cópia impressa do DARF, desde que
este contenha, no campo destinado a observações, o valor pago, correspondente ao
fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços.
§ 3° Anualmente, até 28 de fevereiro do ano subseqüente, os órgãos ou as entidades que
efetuarem a retenção de que trata esta Instrução Normativa deverão apresentar, à
unidade da Secretaria da Receita Federal, na Declaração do Imposto de Renda Retido
na Fonte - DIRF, discriminando, mensalmente, o somatório dos valores pagos e o total
retido, por contribuinte e código de recolhimento. (Redação dada pela IN
SRF/STN/SFC n23, de 16/11/1998)
No caso em análise, o único documento fornecido pela fonte pagadora (Delegacia de
Administração MF/AM, CNPJ 00.394.460/0058-87) é a Dirf de f. 17. Os documentos
de f. 46 a 207, por serem planilhas produzidas pela própria interessada não são
elementos hábeis de prova. O extrato de Consulta Histórica de Pagamentos —
SISBACEN (f. 49), embora indique informações mantidas por terceiro, não informa se
houve retenção de tributo na fonte.
Deste modo, a interessada não logrou comprovar a efetividade da retenção pretendida.
Ante o exposto, manifesto-me pela improcedência da manifestação de inconformidade.
[...]
Recurso Voluntário
A Recorrente apresentou o Recurso Voluntário, fls. 225-233, em 05.06.2012, o
qual foi julgado pela 2a Turma Especial da Primeira Seção de Julgamento do CARF, conforme
Resolução no 1802-000.478, em 09 de abril de 2014, cuja decisão foi converter o julgamento em
diligência à Repartição de Origem, nos termos do voto do relator.
Em breve síntese seguem as alegações da Recorrente:
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

Que a DRJ entendeu que houve retenção de R$ 31.497,98, que representaria
14,18% do total retido(R$ 3.411.768,56) informado na DIRF.
Informa que já na Manifestação de Inconformidade havia esclarecido que sobre o
valor total retido aplicou o percentual total de 7,05%, código de receita 6188, sendo 1%
referente à CSLL, conforme estabelecido na norma em vigor no ano de 2000.
Alega que a DRJ não reconheceu o direito creditório glosado por entender que os
documentos apresentados não são hábeis para comprovar o crédito e, consequentemente, não
logrou comprovar a efetividade da retenção da CSLL.
Aduz que não conseguiu identificar na legislação tributária a forma de cálculo
apresentada pela DRJ, ao passo que a metodologia utilizada pela Recorrente está em total
sintonia com o disposto no artigo no 64, §§ 1o ao 6o, da Lei no 9.430/1996. No caso, 1% sobre o
valor a ser pago.
Informa que nesse caso, o valor totalizaria R$ 34.117,69, superior, inclusive, ao
valor declarado de R$ 32.455,00.
A Recorrente informa também que foi incorporada pelo Banco do Brasil S.A.,
conforme Assembleia Geral de Acionistas em 30.09.2008.
Afirma que levando-se em conta que o processo administrativo pauta-se pelos
princípios da verdade material e da informalidade, não é dado ao julgador administrativo deixar
de apreciar questões que fragilizem ou lancem por terra o crédito tributário.
Alega também que a administração pública deve obedecer aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, sendo inegável que a homologação parcial
(e não integral) das DCOMP apresentadas, além de indevida, tem intuito meramente
arrecadatório, sendo confiscatório, violando frontalmente os preceitos constitucionais.
Por fim, conclui requerendo que sejam colhidas as razões recursais, dando
provimento ao presente recurso, confirmando o direito do contribuinte em promover a
compensação integral de seus créditos.

O Julgamento do Recurso Voluntário.
A seguir reproduz-se o Voto condutor:
[...]
Como se extrai do relatório, os presentes autos versam sobre a legitimidade e existência
do saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, do ano-
calendário de 2000.
Foram apresentadas as DCOMP 28309.28353.020104.1.3.039190 retificada pela
DCOMP 26604.57788.050104.1.7.036711 e a DCOMP 21740.87927.070104.1.
3.038816, noticiando que o crédito correspondente ao saldo negativo do período é de R$
32.455,00.
As retificações não alteraram o valor crédito pleiteado desde o início. Referido saldo,
conforme consta nas DCOMP apresentadas pelo contribuinte é decorrente de tributo
retido na fonte por órgão público.
A diligência fiscal concluiu pelo reconhecimento parcial das retenções noticiadas, no
montante de R$ 31.497,98, conforme exposto no Despacho Decisório.
[...]
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

Diante disso, a DCOMP 26604.57788.050104.1.7.036711 (retificadora) foi homologada
parcialmente e a DCOMP 21740.87927.070104.1.3.038816 não foi homologada.
Apresentado Manifestação de Inconformidade pelo contribuinte, foi julgada
improcedente pela DRJ, conforme razões colacionadas a seguir (e-fls. 218/219):
Compulsando-se os documentos apresentados pela recorrente, verifica -
se que eles não (sic) hábeis a comprovar o crédito pretendido.
Na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte Dirf de f. 17, em
que se embasa a fiscalização, há indicação de que foram pagos à
recorrente rendimentos no valor de R$ 3.411.768,56, com retenção de
R$ 222.129,65, no ano-calendário 2000. Entretanto, a planilha
"Comprovante das Tarifas Pagas pela Receita — Exercício 2000",
anexada pela recorrente à. f. 47, constam não só rendimentos do ano-
calendário 2000, mas também de 1998 e 1999. Além disso, os
rendimentos mencionados nesta planilha, referentes ao ano-calendário
de 2000, não correspondem aos indicados na Dirf.
[...]
No caso em análise, o único documento fornecido pela fonte pagadora
(Delegacia de Administração MF/AM, CNPJ 00.394.460/005887) é a
Dirf de f. 17. Os documentos de f. 46 a 207, por serem planilhas
produzidas pela própria interessada não são elementos hábeis de
prova. O extrato de Consulta Histórica de Pagamentos — SISBACEN
(f. 49), embora indique informações mantidas por terceiro, não informa
se houve retenção de tributo na fonte.
Como se observa, carecia nos autos a apresentação de documento válido capaz de
demonstrar a existência de pagamento do tributo retido, de forma a aproveitar o saldo
negativo noticiado.
Em sede recursal, o contribuinte informa que desconhece a forma de cálculo
reproduzida pela autoridade fiscal que determinou o reconhecimento parcial da crédito,
aduzindo que nos termos da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 64, resulta no
montante de R$ 34.117,69, superior, portanto, inclusive ao crédito efetivamente
pleiteado (R$ 32.455,00).
Como determina a legislação ordinária e administrativa, a retenção procedida no código
da Receita Federal 6188, deve se dar à alíquota de 7,05%, permitindo ao beneficiário a
correta apropriação do crédito relativo a cada tributo retido, que no presente caso remete
a 2,40% de IRPJ, 0,65% de PIS, 3,00% de COFINS e 1,00% de CSLL.
Como se observa, o extrato da DIRF validado pela autoridade fiscal como válido,
determina pagamentos (rendimento bruto) no ano-calendário de 2000, o montante de R$
3.411.768,52.
Sobre este valor, o beneficiário tem direito à apropriação no montante correspondente à
CSLL, de 1,00%, o que resulta em direito ao crédito no valor de R$ 34.117,69.
O fato é que as retenções não seguiram uniformemente o coeficiente de 7,05%
conforme o quadro a seguir:

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

Na fase processual anterior, a recorrente apresentou demonstrativo de e-fls. 51,
informando que dos R$ 848.579,89, relativo a junho de 2000, o montante de R$
529.059,04 havia sofrido retenção de 4,15% e não de 7,05%.
Assim, no mês de junho de 2000, o valor retido havia sido composto pelo seguinte:

Ocorre que mesmo neste percentual de 4,15%, nos termos da antiga norma aplicável
que a define (Instrução Normativa SRF/STN/SFC n° 04. de 18 de agosto de 1997), a
participação da CSLL no percentual é igualmente de 1,00%.
Assim, para fins de crédito, não haveria alteração.
Contudo, no voto da DRJ pode ter ocorrido uma discrepância, quando
indiscriminadamente aplicou o percentual de “14,18%” (correto 14,18440%) enquanto
que no caso do percentual de 4,15%, há uma participação maior, este de 24,09639%.
Isto indica que nem todas as retenções foram realizadas com o coeficiente de 7,05%, e,
nesse caso, o valor da retenção correspondente à CSLL realmente pode ser maior que
aquele considerado pela DRF de origem (utilizando a mesma técnica da participação
relativa).
Contudo, os autos não contém informações suficientes para verificar detalhadamente
esses dados.
Não há como saber se houve retenção sobre todos os rendimentos constantes do referido
extrato da DIRF e quais seriam os coeficientes de retenção utilizados. Por isso, não é
possível, pelo menos por enquanto, simplesmente aplicar o coeficiente de 1% de CSLL
sobre todos os rendimentos auferidos.
Também não há como individualizar os rendimentos por coeficiente de retenção, e os
índices médios de “percentual de retenção” em destaque nos quadros acima, pouco
colaboram nesse sentido.
Assim, devem os presentes autos retornar à origem para que esta identifique
precisamente qual é a participação da CSLL no montante de R$ 222.129,65. Para tanto,
poderá intimar a recorrente para apresentar os elementos que entender necessários e
ainda, realizar consultas internas no sistema SIAFI, identificando o valor dos
pagamentos e das correspondentes retenções realizadas no período em questão, já que a
fonte pagadora é o próprio órgão do Ministério da Fazenda (DAMF/AM) e poderá
esclarecer a forma e os valores individuais (por tributo) das retenções sobre os
pagamentos que realizou à Recorrente.
Deste modo, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem (DRF/Florianópolis) atenda ao acima solicitado.
Após a diligência, retornem-se os autos.
[...]

A Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF No 1155/2016, de 13 de setembro
de 2016 (fls. 294-296).
A seguir reproduz-se excertos:
[...]
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

2. Com o fito de atender ao requerimento de diligência e desvendar o quantum do valor
de R$ 222.129,65 correspondem a retenções de CSLL, adotou-se dois pontos de
atuação. O primeiro é saber qual o valor total recebido pelo Contribuinte, decorrente
desta prestação de serviço. E segundo, quanto do valor retido corresponde a retenção de
CSLL.
3. Para desvendar o primeiro ponto, Intimou-se a fonte pagadora (fl.263/264), o
Ministério da Fazenda (MF), para que apresentasse os comprovantes de pagamento
referentes ao ano -calendário 2000, sobre os serviços realizados pelo BESC.
4. Em resposta à Intimação, o MF informou que pagou o valor bruto de R$
3.411.769,56. Do citado valor bruto, o MF fez retenções de tributos, código 6188, no
valor de R$ 222.129,65. Sendo que transferiu ao Contribuinte o valor líquido de R$
3.189.639,91.
5. Em que pese a alíquota de retenção para o código 6188 ser de 7,05%, sendo que deste
percentual 2,4% correspondem a IR, 1,0% a CSLL, 3,0% a Cofins e 0,65% a Pis,
percebe-se claramente que a fonte pagadora efetuou a retenção de tributos em alíquota a
menor. Fato este já apontado pelo Auditor-Fiscal quando da realização do Despacho
Decisório de homologação parcial.
6. Contudo, tal retenção em alíquota a menor efetuada pela fonte pagadora em nada
prejudicou o Contribuinte. Pois, no mesmo montante que a retenção dos tributos fora
efetuada em valor a menor, a fonte pagadora pagou ao Contribuinte pela prestação do
serviço um valor líquido a maior. Ou seja. De fato, para o Contribuinte, ele somente
recebeu antecipado um valor que lhe seria retido em antecipação tributos, e
posteriormente recuperado quando da apuração final do lucro real.
7. Apenas para colocar em números e tomar esta discussão por encerrada, tem-se a
seguinte situação. Como a retenção do código 6188 é de 7,05%, e o valor bruto recebido
pelo Contribuinte foi de R$ 3.411.769,56, portanto, se a retenção tivesse sido realizada
nos moldes determinados pela legislação, o valor retido teria sido de R$ 240.529,75,
com o consequente valor líquido recebido pelo Contribuinte de R$ 3.171.239,81.
8. Contudo, como houve por parte da fonte pagadora uma retenção de tributos em valor
a menor, do valor bruto de R$ 3.411.769,56 fora retido R$ 222.129,65, sendo que o
valor líquido recebido pelo Contribuinte foi de R$ 3.189.639,91.
9. Enfim, houve uma retenção de tributos em valor menor que o estabelecido pela
legislação, mas em contrapartida, o valor líquido recebido pelo Contribuinte foi um
valor maior que o que era para ele receber, anulando-se o efeito de um sobre o outro,
não trazendo prejuízo ao Contribuinte.
10. Assim, concluído o primeiro ponto, resta apreciar o segundo ponto, que é
estabelecer quanto do valor retido corresponde a CSLL.
11. Como visto acima, a retenção referente ao código 6188 é de 7,05%, sendo que deste
percentual 2,4% correspondem a IR, 1,0% a CSLL, 3,0% a Cofins e 0,65% a Pis. E
como houve retenção a menor por parte da fonte pagadora referente a este código,
significa dizer que houve retenção a menor nas devidas proporções de IR, CSLL, Cofins
e Pis.
12. Portanto, tendo em vista a retenção a menor concomitante de todos os tributos, mas
permanecendo a igualde relativa de todos os índices, tem-se que a identificação do valor
retido referente a CSLL deve continuar a ser calculada na mesma proporção prevista
pela legislação tributária.
13. Assim, dado que o valor de R$ 222.129,65 corresponde ao valor total retido. E o
valor total retido corresponde a 7,05%. Portanto:
14. 2,4% do percentual total retido (2,4/7,05), ou R$ 75.618,60, correspondem a IR.
15. 1,0% do percentual retido (1,0/7,05), ou R$ 31.507,75 correspondem a CSLL.
16. 3,0% do percentual retido (3,0/7,05), ou R$ 94.523,26 correspondem a Cofins.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

17. 0,65% do percentual retido (0,65/7,05), ou R$ 20.480,04 correspondem a PIS.
18. Portanto, o valor total retido (R$ 222.129,65) fracionado pelo percentual de
participação de cada tributo no total retido determina o quantum da participação de cada
tributo em relação ao total. Desta feita, o valor referente a CSLL é de R$ 31.507,75.
19. Por mais que o Impetrante possa arguir que o índice de retenção deva incidir sobre o
valor total da receita, o que não está incorreto, não se pode desconsiderar que a retenção
efetuada pela fonte pagadora foi realizada em valor menor que o devido. Portanto, ao
não utilizar a receita total como base para retenção, não pode esta fiscalização utilizar
tal parâmetro para calcular o quantum da retenção, sob o risco de restituir ao
Contribuinte um valor que sequer lhe foi retido.
20. Desta feita, esta fiscalização desconsiderou o elemento “valor da receita” para aferir
o valor que deveria ter sido retido, passando a trabalhar exclusivamente com o valor
retido, e partindo deste ponto (valor retido) para apurar o quantum de cada tributo.
21. A Tabela -1, abaixo, reforça os cálculos que já foram apresentados acima.

22. Portanto, reforça-se, o valor retido de CSLL, código 6188, ano-calendário 2000, é
de R$ 31.507,75.
23. Para eventual conferência, o valor total da receita (R$ 3.411.769,56), nesta
Informação Fiscal chamado também de “valor bruto”, e o valor das retenções (R$
222.129,65), informados pela fonte pagadora como resposta à Intimação, podem ser
consultados às folhas 266/293.
24. Sem mais a acrescentar, encerra-se a presente Informação Fiscal.
[...]

A Impugnação à Informação Fiscal (fls. 312-316).
[...]
2. O Recorrente manifesta sua divergência a parte das informações fiscais prestadas,
uma vez que, ao contrário das conclusões traçadas na diligência realizada, a conduta
fiscal adotada pela Contribuinte está em completa e total sintonia com as exigências
traçadas pela legislação fiscal, conforme restará a seguir demonstrado.
[...]
6. Tomando-se por base os argumentos elaborados na Informação Fiscal em questão,
item 7, a própria Autoridade Fiscal descreve que o valor bruto recebido pelo
Contribuinte foi o valor de R$ 3.411.769,56 e sobre o qual deveria haver retenção à
alíquota de 7,05% no código 6188.
[...]
8. Aspecto importante reside em situação na qual o próprio auditor fiscal signatário
reconhece que a fonte pagadora (Ministério da Fazenda), na condição de substituto
tributário, efetuou a retenção dos tributos em alíquota menor a que lhe foi imposta pela
Lei, figurando-se como substituto tributário na relação jurídica exposta.
9. Na perspectiva demonstrada, houve clara irregularidade da fonte pagadora na
implementação dos procedimentos de retenção e recolhimento dos tributos na fonte,
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

cuja responsabilização tributária foi imposta à entidade que efetuasse o pagamento,
conforme art. 64 da Lei n° 9.430/96:
"Art. 64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da
administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou
prestação de serviços, estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda,
da contribuição social sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social –
COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP.
§ 1° A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento."
10. A DRF realizou procedimento irregular quando permitiu-se calcular o valor retido
de CSLL proporcionalizando-se, sem qualquer previsão legal que autorizasse tal
procedimento, o valor correspondente à alíquota de CSLL a partir do total retido de R$
222.129,65, o que não assegura ser o valor da retenção da CSLL relativamente à
importância destacada pela RFB (R$ 31.507,75) , tendo em vista que estamos a falar
sobre código de receita (n° 6188) que reúne alíquotas de diversos tributos — IR(2,4),
CSLL (1%), PASEP (0,65%) e COFINS (3%).
11. Diante dessa imprecisão, pretendeu o Fisco justificar o erro cometido pela fonte
pagadora, esta coincidentemente representada pela própria Fazenda Pública (Ministério
da Fazenda), de forma a eximir-se da obrigação tributária que lhe será imputada para
atribui-la injustamente ao Contribuinte, neste caso figurado pelo Banco do Brasil.
[...]
13. Não cabe ao Fisco, portanto, desconsiderar a base de cálculo do tributo a qual foi
regularmente declarada na Dirf do período pela fonte pagadora, no importe de R$
3.411.769,56, que ao aplicar a alíquota correspondente à CSLL, no percentual de 1%,
seja considerando a retenção total no percentual de 4,15% ou 7,05%, obtém-se a título
de antecipação de Contribuição Social Retida na fonte, o valor de R$ 34.117,69 (1%
sobre a base de cálculo de R$ 3.411.769,56), crédito superior ao valor apurado
equivocadamente pela RFB, no valor de R$ 31.507,75.
14. Desse modo, ante o valor do crédito utilizado nas declarações de compensação em
cotejo, no valor de R$ 32.455,00, pode-se afirmar que o direito creditório pleiteado pela
Empresa era suficiente a compensar os débitos declarados, havendo a sobra de valor
desse direito, no importe de R$ 1.870,87, conforme o disposto no quadro a seguir:

Do Contraditório
Da Ampla Defesa
Alertamos para a impropriedade da Delegacia da Receita Federal de Brasília, em razão
da não concessão do prazo para manifestação da Empresa após expedição da
Informação Fiscal, nesse sentido é a disciplina do art. 35, § único, da Lei n° 7.574/2011:
[...]
16. Depreende-se da conduta da Receita Federal a inobservância dos princípios do
contraditório e ampla defesa, ao não oportunizar o pronunciamento da Empresa frente
às proposições onerosas do Fisco relativa à matéria tributária aqui tratada.
Conclusão
17. Com base no anteriormente exposto, ante a apresentação de documentação contábil
e fiscal idônea no bojo do processo fiscal em tela, em destaque a responsabilidade
tributária decorrente de Lei pela fonte pagadora — Ministério da Fazenda, bem como a
comprovação da Declaração dos Rendimentos e Retenções na fonte, código 6188, que
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

revelam o pagamento de rendimentos no valor de R$ 3.411.769,56, sendo o direito
creditório no valor de R$ 34.117,69 (alíquota 1%).
18. Ante o exposto, certo de ter prestado os devidos esclarecimentos a alicerçar o
convencimento de Vossas Senhorias, comprovando a coerência e correção da conduta
do Recorrente, conforme documentação anexada, impugna-se a Informação Fiscal e
reitera seja provido o presente Recurso Voluntário para reconhecer e homologar
integralmente as DCOMP objeto do presente feito, declarando, ao final, a extinção dos
débitos compensados e não homologados, por ser imperativo de Direito.
[...]

É o Relatório
Voto
Conselheiro Carlos Alberto Benatti Marcon, Relator.
Tempestividade
O Recurso Voluntário e a manifestação sobre os esclarecimentos prestados na
Informação Fiscal Diort/DRF-Brasília/DF No 1155/2016, de 13 de setembro de 2016 decorrente
da diligência requisitada por meio da Resolução n° 1802-000.478 - 2a Turma Especial, de
9.4.2014, atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas normas de regência, em
especial no Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Objeto da Lide(Resultado da Diligência x Alegações da Recorrente)
Em breve síntese, a Recorrente discorda da forma de cálculo utilizada pela
autoridade fiscal, caracterizada pelo valor total retido fracionado pelo percentual de participação
de cada tributo naquele valor, resultando na CSLL retida de R$ 31.507,75.
A Recorrente alega que a alíquota de 1% deve ser aplicada sobre o total da receita,
sem fracionamento, resultando no valor de R$ 34.117,69, embora o crédito referente ao Saldo
Negativo da CSLL declarado tenha sido de R$ 32.455,00,
Análise da Alegações da Recorrente
Alega a Recorrente, inicialmente, que a sua conduta fiscal está em completa e
total sintonia com as exigências traçadas pela legislação fiscal.
Informa que a própria Autoridade Fiscal descreve na Informação Fiscal que o
valor bruto recebido pelo Contribuinte foi de R$ 3.411.769,56 e sobre o qual deveria haver
retenção à alíquota de 7,05%, no código 6188.
Na verdade, a afirmação na Informação Fiscal foi a seguinte:
7. Apenas para colocar em números e tomar esta discussão por encerrada, tem-se a
seguinte situação. Como a retenção do código 6188 é de 7,05%, e o valor bruto recebido
pelo Contribuinte foi de R$ 3.411.769,56, portanto, se a retenção tivesse sido realizada
nos moldes determinados pela legislação, o valor retido teria sido de R$ 240.529,75,
com o consequente valor líquido recebido pelo Contribuinte de R$ 3.171.239,81.
No entanto, há que ressaltar que no demonstrativo apresentado pela Recorrente,
fl.51, do valor de R$ 848.579,89, relativo a junho de 2000, o montante de R$ 529.059,04 sofreu
retenção de 4,15% e não de 7,05%, nos termos da antiga norma-Instrução Normativa
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

SRF/STN/SFC n° 04. de 18 de agosto de 1997, fato que não foi levado em consideração naquela
afirmação.
A recorrente informa também, que o próprio auditor fiscal signatário da
Informação Fiscal reconhece que a fonte pagadora(Ministério da Fazenda), na condição de
substituto tributário, efetuou a retenção dos tributos utilizando uma alíquota menor do que a
prevista em lei.
No entanto, como bem afirmado no voto da Resolução 1802-000.478, da 2a
Turma Especial, da Primeira Seção de Julgamento, nos autos não contém informações
suficientes de forma detalhada, impossibilitando saber se houve retenção sobre todos os
rendimentos constantes do extrato da DIRF e quais seriam os coeficientes de retenção utilizados.

Por essa razão, este Relator entende ser precipitada a afirmação de que a fonte
pagadora efetuou retenção de tributos a menor, assim como ser temerária a aplicação do
coeficiente de 1% sobre o montante dos rendimentos auferidos.
Em que pese a imperfeição relativa ao cálculo referente ao mês de junho de 2000,
no qual o montante de R$ 529.059,04 sofreu retenção de 4,15% e não de 7,05%, nos termos da
norma anterior, e dada a impossibilidade de obtenção de dados mais detalhados constantes do
processo e na diligência levada a cabo pela DRF-Brasília, o critério utilizado pela DRJ se
apresenta adequadamente exequível.
Ademais, como bem relatado na Informação Fiscal, a retenção a menor em nada
prejudica a contribuinte, pois, no mesmo montante que a retenção dos tributos fora efetuada em
valor a menor, a fonte pagadora pagou ao Contribuinte pela prestação do serviço um valor
líquido a maior. O Contribuinte somente recebeu antecipado um valor que lhe seria retido em
antecipação tributos, e posteriormente recuperado quando da apuração final do lucro real.
O exemplo a seguir auxilia na compreensão:

Total de Rendimentos
Informados na DIRF
Alíquota
Tributos Retidos
Valor Líquido
Recebido
3.411.769,56
Fracionada
222.129,65
3.189.639,91
3.411.769,56
7,05%
240.529,65
3.171.239,81
Diferença

18.400,00(1)
18.400,00(2)
(1) Tributos retidos a menor
(2) Valor recebido a maior

Na Declaração de IRPJ no final do ano, tem-se:

Total dos
Rendimentos
Alíquota do
IRPJ/CSLL
IRPJ/CSLL
devidos
Compensação
Valor Líquido
IRPJ/CSLL
3.411.769,56 34%
1.160.001,65
(222.129,65)
937.872,00
3.411.769,56 34%
1.160.001,65
(240.529,65)
919.472,00
Diferença

18.400,00*
* Diferença a maior - IRPJ/CSLL
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.778 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11516.003513/2006-82

Em suma, é de se concordar com o critério de fracionar pelo percentual de
participação cada tributo no total retido, utilizado pela autoridade fiscal, pois se utilizasse o
critério de aplicação do percentual de 1% sobre o total da receita, fatalmente se estaria
restituindo à Recorrente valores que não lhe foram retidos.
Quanto ao alerta dado pela Recorrente sobre a impropriedade da Delegacia da
Receita Federal de Brasília, ao não conceder prazo para manifestação após a Informação Fiscal,
conforme disciplinado no artigo no 35, § único, da Lei no 7.574/2011, constata-se que tal
ocorrência foi corrigida em tempo hábil, conforme depreende- se do documento(Notificação de
Ciência) à fl. 303, por meio do qual o incorporador(Banco do Brasil S.A.) foi devidamente
cientificado em 18.05.2017.
Conclusão
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto Benatti Marcon

Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital